Tribunal: TJSP
Processo: 1011950-09.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESCISÃO CONTRATUAL E ENTREGA DAS CHAVES POR ATO UNILATERAL DA LOCATÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 10, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção

Ementa:
LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESCISÃO CONTRATUAL E ENTREGA DAS CHAVES POR ATO UNILATERAL DA LOCATÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 10, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, impõe a aplicação do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 2. Demonstrado que a rescisão do contrato de locação e a entrega das chaves decorreram de manifestação unilateral da autora, que expressamente declarou o desinteresse na continuidade da locação, não há falar em composição bilateral, cabendo a ela suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. A verba honorária é fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC e com a orientação consolidada no Tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ.